Tribunal: STF
Processo: HC 243296
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wanderson Omar Simon em favor de Vinícius Stein Almeida, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 914.696/ES.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado como incurso nos arts. 33, 35 e 40 da Lei 11.343/2006, em razão de ter sido encontrado na posse de “12 buchas de maconha dentro de uma geladeira, além de 01 (um) revólver calibre 32, 01 (uma) espingarda calibre 28, 01 (uma) espingarda calibre 36, e munições dos respectivos calibres”. (p. 2)



    Aduz que a decisão do STJ que rejeitou liminarmente o habeas corpus é flagrantemente ilegal, “porquanto não houve a devida individualização das condutas praticadas pelos acusados a fim de distinguir a figura do usuário e do traficante. Além disso, equivocou-se ao aduzir que o paciente é reincidente na prática delitiva”. (p. 6)



    Entende que não subsistem os motivos para a segregação cautelar, pois o paciente assumiu ser usuário de maconha desde os seus 14 anos e informou que as armas e munições encontradas em sua residência “foram adquiridas de forma regular e que possui autorização para mantê-las em sua residência, exceto em relação ao revólver calibre 32 e as duas espingardas apreendidas, as quais foram herdadas do seu avô”. (p. 6-7)



    Argumenta, ainda, que contra o mesmo fato foram apresentadas duas denúncias nos processos nº 0002678-23.2023.8.08.0021 e 0002809-95.2023.8.08.0021, que tramitam no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, “o que comprova o equívoco praticado pelo juiz de piso, ao afirmar que o ora paciente possui outro registro criminal, tratando-se, pois, de réu PRIMÁRIO”. (p. 9)



    Ressalta que “a imposição da prisão preventiva como forma de se evitar a reiteração criminosa, consubstanciada em prognósticos de criminalidade evasivos e sem apontamentos concretos, viola norma de índole constitucional que consagra a presunção de inocência como regra de tratamento”. (p. 14)



    Por outro lado, tendo em vista que foram apreendidos apenas 12 buchas de Cannabis, entende que deve ser aplicado ao presente caso a recente tese firmada por esta Corte Suprema no julgamento do RE 635.659 (Tema 506 da repercussão geral), no qual se “firmou o entendimento no sentido de que será presumido usuário quem for abordado portando até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas”. (p. 16)



    Destaca que é “réu primário, possui trabalho lícito, família constituída e residência fixa, restando, portanto, preenchidos os requisitos de ordem subjetiva para a concessão da presente ordem liminarmente”. (p. 19)



    Pleiteia, ao final, a superação da Súmula 691 do STF e a concessão da ordem de habeas corpus para a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo os fundamentos pelos quais neguei seguimento ao HC 243.277/ES, impetrado por outro causídico em favor do ora paciente em 28.6.2024, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 923.974/ES:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado por Fabio Bottrel Baptista em favor de Vinícius Stein Almeida, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 923.974/ES



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado como incurso no art. 33 da Lei 11.343/2006 e no art. 16 da Lei 10.826/2003, em razão de ter sido encontrado na posse de 12 porções de maconha, armas de fogo e munições.



    Entende que não subsistem os motivos para a decretação da prisão preventiva, pois o paciente é “usuário de Cannabis e demonstrou todas as circunstâncias pessoais favoráveis: curso superior, renda lícita compatível com o estilo de vida e família, filha de 5 anos de idade, primariedade, bons antecedentes e residência fixa” (p. 2).



    Argumenta, ainda, que contra o mesmo fato foram apresentadas duas denúncias nos processos nº 0002678-23.2023.8.08.0021 e 0002809-95.2023.8.08.0021, que tramitam no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de forma que sua prisão é ilegal e arbitrária.



    Destaca, nessa linha, que “a prisão em flagrante por suposto tráfico de drogas que o Ministério Público informa como envolvimento em novo crime, que originou os autos 0002809-95.2023.8.08.0021, é a apreensão utilizada para fundamentar a própria denúncia dos autos em que ele protocola tal parecer. Ou seja, o Ministério Público denunciou o Paciente por um fato e utilizou esse mesmo fato para, engenhosamente, informar reiteração delitiva” (p. 3).



    Assim, entende que “a imputação de envolvimento em novos crimes coaduna em fato inexistente, resultando em reiteradas e incorretas fundamentações sobre um risco de reiteração delitiva inexistente, uma vez que a prisão em flagrante utilizada como informação de novos crimes, em verdade, é a apreensão utilizada para fundamentar a própria denúncia em que se protocola a informação incorreta, tratando-se de pessoa primária que sequer entrou em uma delegacia, senão como vítima” (p. 6).



    Por outro lado, entende que deve ser aplicado ao presente caso a recente tese firmada por esta Corte Suprema no julgamento do RE 635.659 (Tema 506 da repercussão geral), no qual se “instituiu a presunção relativa de que em quantidades de até 40 gramas e 6 plantas fêmeas, a presunção de uso próprio deve ser prioridade” (p. 7).



    Isso porque, embora na denúncia não conste a quantidade de substância entorpecente que foi apreendida, afirma o impetrante que se pode chegar à conclusão de que os 12 pinos de maconha adquiridos pelo valor total de R$ 1.800,00 referem-se à Cannabis de melhor qualidade. Logo, sustenta que esse valor foi suficiente para adquirir apenas 12 gramas da substância, para uso pessoal.



    Pleiteia a superação da Súmula 691 do STF e a concessão da ordem de habeas corpus para a “revogação de ambas as prisões preventivas ilegais, que figuram nos autos nº 0002678-23.2023.8.08.0021 e nos autos nº 0002809- 95.2023.8.08.0021, expedindo-se alvará de soltura em ambos os processos para que o Paciente possa responder ao processo em liberdade” (p. 8). 



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    De início, quanto à alegada litispendência das ações penais nº 0002678-23.2023.8.08.0021 e 0002809-95.2023.8.08.0021, que tramitam no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, consta dos autos que a matéria não foi debatida nas instâncias de origem, de forma que sua análise por esta Suprema Corte importaria em supressão de instância.



    No que remanesce, consta da denúncia que durante a deflagração da Operação Impacto, o Juízo de origem expediu mandado de prisão em desfavor do paciente nos autos do processo nº 0002678.23.2023.8.08.0021 (Operação Impacto), oportunidade na qual foram encontrados em seu imóvel “12 porções de maconha dentro da geladeira e 315 munições calibre 9mm, 56 munições calibre 22, 24 munições calibre 28, 85 munições calibre 36, 3 vidros de pólvora, 1 pote contendo chumbo, 1 luneta, outras munições deflagradas, 1 revólver calibre 32, 1 espingarda calibre 28, 8 cartuchos novos calibre 36, 1 cartucho calibre 12, 1 pote branco contendo espoleta, 1 espingarda calibre 36” (eDOC 5, p. 1-2).



    No ponto, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nos seguintes termos:



    “In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão preventiva tem por base elementos concretos que indicam o risco de reiteração delitiva pelo paciente, conforme se depreende da seguinte fundamentação adotada na origem: 



    Registro que o acusado Vinicius responde a outro processo criminal, por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, sendo preso em flagrante no dia 25/11/2023, processo número 0002809-95.2023.8.08.0021, e o acusado Vanderson possui um alvará judicial, conforme consulta aos sistemas judiciais, o que demonstra que os mesmos possuem personalidade voltada para a prática de crimes, sendo necessária a mantença da prisão cautelar para garantia da ordem pública e a credibilidade das instituições jurídicas, havendo, pois, risco considerável de novas ações delitivas serem cometidas pelos mesmos (fl. 83). 



    Quanto à matéria relativa ao reconhecimento da litispendência, nem sequer foi apreciada na origem e sua análise configuraria supressão de instância” (eDOC 9, p. 2-3).



    Logo, diversamente do sustentado pelo impetrante, inviável a aplicação do precedente firmado por esta Corte no julgamento do Tema 506 da repercussão geral, tendo em vista que a decretação da prisão preventiva foi fundamentada tanto nas substâncias ilícitas entorpecentes embaladas para traficância, quanto no enorme acervo de armas de fogo e munições ilegais encontradas na residência do paciente, o que denota a personalidade voltada à prática de crimes. 



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.”



    (...)



    Portanto, conforme já detidamente analisado em writ anterior, na hipótese dos autos, não vislumbro, neste momento processual, nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente